Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EDIÇÃO DE SÚMULA DO TJDFT. CUSTAS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO LEGAL.
1. Proposta de edição de enunciado sumular acolhida, para ostentar a seguinte redação: “A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência.”Unânime.